Tribunal: STF
Processo: RE 1362459
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ART. 8º, § 21, DA LEI Nº 10.865/2004. MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 774/2017 E 794/2017. REVOGAÇÃO. EFEITOS. SUSPENSÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem manteve a sentença que denegou a segurança impetrada, mantendo a exigibilidade do adicional de 1% (um por cento) relativa à COFINS-Importação, previsto no artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/2004, com redação dada pela Lei 12.715/2002, e afastando a obrigatoriedade de observância da anterioridade nonagesimal. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. PERCENTUAL ADICIONAL. MEDIDAS PROVISÓRIAS 774/2017 E 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTIGO 195, § 6º, CF. INDÉBITO FISCAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL.



    1. O contribuinte não devolveu a discussão da matéria constitucional que foi assim decidida, pela Suprema Corte, em repercussão geral, o Tema 1.047, no sentido de que: ‘I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade’. A controvérsia limita-se à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal nos períodos de 09/08/2017 a 07/11/2017 e 09/12/2017 a 09/03/2018. Cumpre, assim, analisar a observância da anterioridade nonagesimal para restabelecimento da cobrança do adicional de COFINS-Importação em razão da edição da MP 794/2017, sucessiva à supressão motivada pela MP 774/2017. 



    2. Sobre essa anterioridade nonagesimal, observa-se que a eficácia da medida provisória, como espécie normativa, é precária, com estabilização sujeita à conversão em lei, no prazo de até 120 dias (artigo 62, § 3º, CF), que decorre da excepcionalidade em conferir-se atributos legislativos, ainda que limitados, ao Poder Executivo, donde a necessidade de confirmação pelo Legislativo, em autêntica exemplificação do sistema de freios e contrapesos constitucionais. 



    3. No caso, o efeito próprio da do § 21 do artigo 8º da MP 774/2017 é, ‘revogação’ em verdade, de ‘suspensão’: a norma atacada não é extraída do plano jurídico, de imediato, mas apenas tem incidência obstada, provisoriamente. Isto porque a medida provisória, por si, sem confirmação de quem exerce, de ordinário, função legiferante, não pode modificar vigência da legislação produzida segundo o regular processo legislativo – é possível, diversamente, que adquira eficácia ultrativa excepcional, lastreada na garantia constitucional individual de preservação do ato jurídico perfeito, como visto mais adiante. É esta a racionalidade, em termos dogmáticos, da necessidade de conversão em lei. Sobrevindo diploma legislativo, em sentido estrito, de conversão, os efeitos produzidos pela medida provisória são confirmados, em seus termos. Há, propriamente, confirmação retroativa, como implemento de requisito formativo da regra (embora não produza efeitos práticos diversos, no mais das vezes, a concepção de que há até a conversão em lei da medida provisória, e ‘suspensão’ ‘revogação’ deste momento em diante). Esta conclusão é imperativa, pois, caso contrário, haveria que se entender que a perda de eficácia de medida provisória não convertida em lei ocasionaria a repristinação das normas que houvesse revogado, o que, como consabido, é evento excepcionalíssimo e condicionado à previsão normativa expressa. Seguindo a linha de que o fundamento da exigência de lei de conversão é a confirmação, pelo Poder Legislativo, do ato do Poder Executivo que desborda de seus limites constitucionais regulares, é forçosa a derivação de que a Constituição Federal, a toda vista, não previu hipótese genérica e indeterminada de repristinação sob controle do Poder Executivo. Poder-se-ia dizer, ao limite, sobre semelhança ao denominado ‘efeito repristinatório’ (que com aquela não se confunde), termo que consagrou a doutrina para identificar o fenômeno que ocasionalmente se observa em decorrência do controle de constitucionalidade. 



    4. A síntese necessária, portanto, no caso, é a de que, como a majoração da alíquota de COFINS-Importação jamais foi efetivamente excluída do ordenamento, não cabe cogitar de nova observância da anterioridade nonagesimal, pois não há que se igualar remoção da norma incidental e precária obstativa da (e não da eficácia vigência) da tributação (a Medida Provisória 774/2017, no caso) com novel edição de regra tributária. Perceba-se que tal conclusão é idêntica tanto para o momento em que a MP 794/2017 entrou em vigor como para a posterior perda de eficácia da própria MP 774/2017, por falta de conversão em lei. De fato, pelos mesmos fundamentos dogmáticos, não cabe exigir anterioridade nonagesimal para a eficácia da MP 794/2017. Tal diploma não instituiu qualquer tributo novo, mas, apenas, à semelhança do ato anterior, suprimiu, de forma temporária, eficácia de norma dentro do ordenamento jurídico. Caso diverso seria se, para além disto, houvesse previsto, originalmente, majoração do adicional de alíquota previsto no artigo 8°, § 21, da Lei 10.865/2004, pois, nesta hipótese, estaria, de fato, inserindo regra original de tributação no plano jurídico. Estabelecido que a medida provisória não gera revogação de texto legal sem prévia conversão em lei, há que se reputar necessariamente irrelevantes, para qualquer discussão de tal futuro e incerto efeito revocatório, causas modificativas da eficácia do diploma ocorridas previamente à convalidação respectiva pelo Legislativo, já que antecedentes à pretendida extração da norma anterior do sistema jurídico. 



    5. Nem se pretenda invocar, por analogia, teses de majoração indireta da tributação, pois o caso não se amolda a tal cenário. Não se reduziu benefício fiscal (caso modal da arguição de majoração indireta de exigências fiscais) nem se tratou de norma legal que, paralela à regra-matriz tributária, de qualquer forma alterou vigência de regra anterior a respeito do critério quantitativo da hipótese de incidência. O caso é de norma precária que, por sua natureza, não tendo sido ratificada pelo Poder Legislativo, apenas teve o condão de suspender, direta e temporariamente, a de parte da base de cálculo eficácia das exações em referência, na linha do acima exposto. 



    6. O artigo 62 da Constituição Federal igualmente preserva a eficácia das relações jurídicas e atos praticados no período em que vigeu a medida provisória, facultando ao Congresso Nacional disciplinar o regramento aplicável a tais vínculos jurídicos, mediante decreto legislativo. Como anteriormente dito, trata-se de prevalência da garantia constitucional sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). No caso da MP 774/2017, entre 01/07/2017 e 08/08/2017 produziu efeitos regulares, mas entre 09/08/2017 e 06/12/2017, o ato presidencial teve aplicabilidade obstada pela MP 794/2017 até que a MP 774/2017 voltou a gerar efeitos, entre 07/12/2017 e 08/12/2017, com base na cessação da eficácia da MP 794/2017. A partir de 09/12/2017 foi retomada a incidência do artigo 8º, § 21 da Lei 10.865/2004. Destarte, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017. 



    7. Reconhecido o indébito fiscal, os critérios para exercício do direito à compensação, na via administrativa mediante procedimento específico, inclusive com a própria comprovação e liquidação de valores indevidos a serem compensados, são os definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-A (trânsito em julgado), ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, incluindo o artigo 26-A da Lei 11.457/2007 na redação da Lei 13.670/2018, observado o regime legal vigente ao tempo da propositura da ação, pois este o critério determinante na jurisprudência consolidada, ainda que posteriormente possa ter sido alterada a legislação; e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido. 



    8. A respeito da restituição administrativa, que tem sido deferida com base na Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, é importante observar que o enunciado, ao fazer referência expressa a ‘precatório’, registra entendimento de que não é possível que o ressarcimento de indébito fiscal, em espécie, reconhecido judicialmente, possa gerar condenação a pagamento fora do regime constitucional do precatório (artigo 100, CF). De fato, o regime de precatório busca preservar a ordem cronológica das requisições e, sobretudo, as preferências alimentares, o que não se verifica possível ou garantido na via administrativa, até porque, nela, não concorrem, de forma conjunta e simultânea, as variadas cobranças em dinheiro contra a Fazenda Pública, ao contrário do que ocorre com requisições judiciais de precatórios que, inclusive, são todas globalmente organizadas e inseridas cronologicamente na previsão orçamentária anual para execução no exercício financeiro posterior. Permitir que o contribuinte utilize a via administrativa para receber pagamento de indébito fiscal em detrimento do sistema de precatório já foi reconhecido, inclusive, como inconstitucional pela Suprema Corte que, por semelhança, aplicou a solução expressa no Tema 831 da sistemática de repercussão geral (RE 1.069.065, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/2019). 9. Apelação parcialmente provida.” 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia (ADI 5709, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019). Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017” (ADI 5709, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019).



    “MEDIDA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser ‘retirada’ pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. 4. Consequentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida” (ADI 2984 MC, Rela. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 14.5.2004).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 29 DE JUNHO DE 95, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A MP N. 1.018, DE 08.06.95. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES, CONSAGRADO NO ART. 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDO, NO RECESSO, POR MEIO DE DESPACHO DO MINISTRO PRESIDENTE. Orientação assentada no STF no sentido de que, não sendo dado ao Presidente da Republica retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisoria que tiver editado, e-lhe, no entanto, possível ab-rogá-la por meio de nova medida provisoria, valendo tal ato pela simples suspensão dos efeitos da primeira, efeitos esses que, todavia, o Congresso poderá ver restabelecidos, mediante a rejeição da medida ab-rogatória. Circunstancia que, em princípio, desveste de plausibilidade a tese da violação ao princípio constitucional invocado. Despacho referendado” (ADI 1314 MC, Rel. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 22.9.1995).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. - POR SER A MEDIDA PROVISORIA ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI, NÃO E ADMISSIVEL SEJA RETIRADA DO CONGRESSO NACIONAL A QUE FOI REMETIDA PARA O EFEITO DE SER, OU NÃO, CONVERTIDA EM LEI. - EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, NÃO SE ADMITE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POR LEI OU POR ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POSTERIORES. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU DOS ATOS NORMATIVOS E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIARIO. OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, POR SUA CHEFIA - E ISSO MESMO TEM SIDO QUESTIONADO COM O ALARGAMENTO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -, PODEM TÃO-SÓ DETERMINAR AOS SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS QUE DEIXEM DE APLICAR ADMINISTRATIVAMENTE AS LEIS OU ATOS COM FORÇA DE LEI QUE CONSIDEREM INCONSTITUCIONAIS. - A MEDIDA PROVISORIA N. 175, POREM, PODE SER INTERPRETADA (INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO) COMO AB-ROGATÓRIA DAS MEDIDAS PROVISORIAS N.S. 153 E 156. SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROVISORIAS DO DIREITO BRASILEIRO. - REJEIÇÃO, EM FACE DESSE SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO, DA PRELIMINAR DE QUE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTA PREJUDICADA, POIS AS MEDIDAS PROVISORIAS N.S. 153 E 156, NESTE MOMENTO, SÓ ESTÃO SUSPENSAS PELA AB-ROGAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, AB-ROGAÇÃO QUE SÓ SE TORNARÁ DEFINITIVA SE A MEDIDA PROVISORIA N. 175 VIER A SER CONVERTIDA EM LEI. E ESSA SUSPENSÃO, PORTANTO, NÃO IMPEDE QUE AS MEDIDAS PROVISORIAS SUSPENSAS SE REVIGOREM, NO CASO DE NÃO CONVERSÃO DA AB-ROGANTE. - O QUE ESTA PREJUDICADO, NESTE MOMENTO EM QUE A AB-ROGAÇÃO ESTA EM VIGOR, E O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR, CERTO COMO E QUE ESSA CONCESSÃO SÓ TEM EFICACIA DE SUSPENDER EX NUNC A LEI OU ATO NORMATIVO IMPUGNADO. E, EVIDENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE EXAMINAR, NESTE INSTANTE, A SUSPENSÃO DO QUE JA ESTA SUSPENSO PELA AB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE OUTRA MEDIDA PROVISORIA EM VIGOR. PEDIDO DE LIMINAR JULGADO PREJUDICADO SI ET IN QUANTUM” (ADI 221 MC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 22.10.1993).



    “TRIBUTO – REGÊNCIA – MEDIDA PROVISÓRIA – REEDIÇÕES. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 232.896/PA, o Plenário assentou o somatório dos prazos de vigência de medidas provisórias, para efeito de anterioridade” (AI 472472 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 28.11.2013)



    No caso, a Medida Provisória nº 774/17, que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004), foi revogada pela Medida Provisória nº 794/17, a qual perdeu eficácia ante a não apreciação no prazo pelo Congresso Nacional, revigorando a MP nº 774/17, que, por sua vez, também perdeu eficácia, não apreciada a tempo pelo Congresso Nacional, restabelecendo os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004. 



    Assim, o adicional de alíquota da COFINS-importação, consoante demonstrado, nunca desapareceu do mundo jurídico, apenas esteve suspenso, em dois momentos, pela vigência da MP nº 774/17, voltando a plena eficácia quando da perda da validade da medida provisória que o revogou. Inexistindo, nesse cenário, majoração ou instituição de tributo, não há falar em observância do princípio da anterioridade. 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



     Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora